Tribunal: TJMT
Processo: 0007892-52.2018.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007892-52.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SALATIEL DA CRUZ SILVA (APELANTE), ASSAI ATACADISTA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007892-52.2018.8.11.0064

APELANTE: SALATIEL DA CRUZ SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA CONFIGURAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL – VIABILIDADE – VIGILÂNCIA ININTERRUPTA DOS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO-VÍTIMA –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A existência de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, por si só, não
caracteriza o crime impossível [Súmula n. 567 do Superior Tribunal de Justiça], mas a fiscalização ininterrupta exercida pelos seguranças do estabelecimento comercial – haja vista a suspeita que recaía sobre o apelante em razão de uma prévia tentativa de furto no supermercado –, torna impossível a consumação do crime, dada a ineficácia absoluta do meio empregado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007892-52.2018.8.11.0064

APELANTE:
SALATIEL DA CRUZ SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
SALATIEL DA CRUZ SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT (autos n.
7892
-
52
.2018.8.11.00
64
– Código
676023
), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 4 (quatro) meses e
20
(
vinte
)
dias
de reclusão, em regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de
12
(
doze
) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
,
c/c o artigo 14,

II
, ambos do Código Penal [furto
tentado
].

O
apelante postula sua absolvição
sob as teses:
1)
do crime impossível, uma vez que “
foi monitorado durante toda a ação
” por funcionários do supermercado;
2)
da atipicidade material da conduta, porquanto se trata de furto famélico, amparado pelo princípio da insignificância, tendo em vista que os objetos são de pequeno valor e não houve prejuízo significativo para a vítima. Subsidiariamente, busca a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda [doc. digital n. 59604997].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n.
59606950
].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n.
64297964
].

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra SALATIEL DA CRUZ SILVA a prática do crime de tentativa de furto, praticado contra o estabelecimento comercial “Supermercado Assaí” [art. 155,
caput,
c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal].

A denúncia foi assim colocada:

“[...]
No dia 11/06/2018, por volta das 10:00hs, no
estabelecimento comercial denominado ‘Assaí Atacadista’, localizado na Av. Presidente Médici, s/n, na Vila Birigui, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado SALATIEL DA CRUZ SILVA tentou subtrair, para si, coisas alheias móveis consistentes em 05 (cinco) pacotes de carne, avaliados em um total de R$ 205,36 (duzentos e cinco reais e trinta e seis centavos), de propriedade do Supermercado Assaí, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta nos autos que, na data dos fatos, o acusado dirigiu-se até o referido supermercado e depois de colocar cinco pacotes de carne dentro de uma mochila, tentou deixar o local sem efetuar o pagamento. Ocorre que, uma das funcionárias do estabelecimento percebeu a ação do acusado e acionou os seguranças, os quais o detiveram já na parte externa do mercado e o impediram de levar os produtos”
(doc. digital n. 59604956).

Encerrada a instrução processual o magistrado de 1
o
grau, Dr. João Francisco Campos de Almeida, julgou a denúncia procedente e o condenou pela prática do crime de furto tentado, assim fundamentando o édito condenatório:

“[...] no caso em julgamento os autos revelam que a conduta do réu se amolda com perfeição ao tipo penal. A materialidade do crime de furto tentado encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência de fl. 09, termo de exibição e apreensão de fl. 10, termo de entrega de fl. 17 e auto de avaliação indireta de fl. 40, além da prova colhida durante a instrução processual.

O réu Salatiel da Cruz Silva
, que teve sua revelia decretada em Juízo,
ao ser interrogado pela Autoridade Policial (termo de interrogatório de fls. 19/21), confessou a prática delitiva
, oportunidade em que declarou que:

“[...] QUE, em relação aos fatos em evidência,
admite ter subtraído as carnes relacionadas no BO supra
;
QUE, furtou as peças para se alimentar, assim como para que seus colegas, usuários de entorpecentes
, também o fizessem; QUE, atualmente, não está residindo em seu endereço, no Jardim Europa, mas sim no “esgoto”, na entrada da Vila Canãa;
QUE, como precisam se alimentar, decidiu ir até o Supermercado Assaí, para tentar conseguir a carne para todos
; [...]”. (sic)

[...]

Corroborando com a confissão do réu
, temos o depoimento prestado pela
testemunha Fabiana Souza dos Santos
, que ao ser ouvida em Juízo, ratificou seu depoimento prestado em sede inquisitorial (fl. 14), declarando em síntese que,
em oportunidade anterior ao fato apurado nestes autos, o réu já teria tentado furtar o estabelecimento em tela, no entanto, como percebeu que havia sido flagrado, acabou abandonando os produtos e evadindo-se na sequência
. Por ocasião da segunda vez, ou seja,
fato delituoso apurado no presente, a depoente esclareceu que no momento em que ele adentrou o estabelecimento, iniciou-se o seu monitoramento pelas câmeras de segurança, já que era cediço pelos colaboradores que ele já havia tentado furtar o mercado, aliado ao fato de ter ali adentrado com uma bolsa dentro do carrinho, cuja atitude somou-se à suspeita inicial
. Desta feita,
após ter sido observado colocando carnes nobres no respectivo carrinho, logrou-se constatar que no corredor 23 o réu foi visualizado mexendo na bolsa, ocasião em que a funcionária responsável pelo monitoramento comunicou a depoente acerca do fato, sendo que do local onde se encontrava teve plena visão do denunciado colocando os produtos dentro da citada bolsa
. Em seguida, o acusado saiu pela porta de entrada de clientes sem passar pelo caixa para efetuar o pagamento,
momento em que o abordaram na parte externa do mercado e acionaram a Polícia Militar para as providências
.

Em arremate, compondo o arcabouço probatório, temos também o
depoimento da testemunha Jânio Castor de Abreu, policial militar
, que ao ser ouvido em Juízo, ratificou o depoimento prestado em sede inquisitorial (fl. 13), declarando em síntese que,
foram solicitados pelos seguranças do mercado, sob o relato de que o réu havia sido detido tentando furtando carnes do interior do estabelecimento, ocasião em que compareceram ao local e conduziram as partes à delegacia para as providências
.

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu, na prática do delito de furto, tendo em vista o teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas, aliado à própria confissão do réu em sede inquisitorial, não havendo o que se falar em absolvição.

[...]

Ademais,
com relação à tese defensiva para o reconhecimento do crime impossível
, em razão da existência de câmeras de vigilância no estabelecimento comercial, a meu ver, não merece acolhimento, pois
a simples existência de câmeras de vigilância ou ainda de seguranças no estabelecimento comercial, não ilide a configuração do crime de furto
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sedimentado na Súmula nº 567 [...]”
(doc. digital n. 59604989).

Com relação às teses aventadas no recurso, entendo que assiste razão à defesa quanto ao reconhecimento do
crime impossível
.

Conforme ficou evidenciado nos autos, os funcionários do supermercado
tinham ciência
de que o apelante havia tentado subtrair produtos em outra oportunidade; contudo, por ter sido flagrado pelos agentes de segurança, acabou abandonando-os e se evadiu do local.

Desse modo, diante da suspeita que recaia sobre SALATIEL e sabendo do risco de tais fatos voltarem a ocorrer, todos os funcionários
estavam em alerta
, monitorando seus passos no supermercado, segundo se depreende do depoimento judicial prestado por FABIANA SOUZA DOS SANTOS.

De acordo com a testemunha, o apelante adentrou no supermercado com uma bolsa dentro do carrinho de compras, fato este que levantou suspeitas ainda maiores nos funcionários e colaboradores, de modo que os responsáveis pelo controle das câmeras de segurança
começaram a monitorá-lo
.

Narrou que o setor de segurança
estava acompanhando todos os passos do acusado
e que, inclusive, lhe informaram o setor onde ele estava e o momento exato que ele colocou as carnes no carrinho de compras.

Depois, afirmou que, do local onde estava,
tinha plena visão do apelante
e que
flagrou o momento
que ele começou a esconder as carnes na bolsa que trazia consigo.

Por fim, asseverou que
aguardaram
ele sair pela porta de clientes, sem passar pelas caixas registradoras, e o abordaram no lado externo do supermercado com os produtos furtados, que sabiam estar com eles.

Neste caso, presente está a figura do
crime impossível
, não pela existência de câmeras de vigilância ou de agentes de segurança, como salientou o juízo de origem na sentença hostilizada, até mesmo porque “
a existência de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial”
[STJ, AgRg no AREsp 1553311/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5
a
Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019], cujo tema está sedimentado na Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça, mas pela fiscalização ininterrupta exercida pelos funcionários do supermercado.

Explico.

No caso
sub judice
, desde o instante em que ingressou no supermercado, o apelante SALATIEL passou a ser monitorado pelos agentes de segurança, que, inclusive, visualizaram o momento exato em que ele transferiu a
res furtivae
do carrinho para a bolsa que carregava.

Neste viés, diante das circunstâncias do caso concreto, tornou-se impossível a consumação do crime, dada a ineficácia do meio empregado.

O Supremo Tribunal Federal, analisando caso semelhante ao ora enfrentado, assim decidiu:

Recurso ordinário em
habeas corpus. Penal. Furto simples tentado. Artigo 155, caput, em combinação com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Conduta delituosa praticada em loja de departamento. Estabelecimento vítima que exerceu a vigilância direta sobre a conduta do paciente. Acompanhamento ininterrupto de todo o iter criminis. Ineficácia absoluta do meio empregado para a consecução do delito, dadas as circunstâncias do caso concreto
. Crime impossível caracterizado. Artigo 17 do Código Penal. Atipicidade da conduta. Recurso provido. Com fundamento diverso, votaram pelo provimento do recurso os eminentes Ministros Celso de Mello e Edson Fachin.

1. A forma específica mediante a qual
os funcionários do estabelecimento vítima exerceram a vigilância direta sobre a conduta do paciente, acompanhando ininterruptamente todo o iter criminis, tornou impossível a consumação do crime, dada a ineficácia absoluta do meio empregado
. Tanto isso é verdade que, no momento em que se dirigia para a área externa do estabelecimento comercial sem efetuar o pagamento do produto escolhido, o paciente foi abordado na posse do bem, sendo esse restituído à vítima.

2. De rigor, portanto, diante dessas circunstâncias, a incidência do art. 17 do Código Penal, segundo o qual ‘não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime’.

3. Esse entendimento não conduz, automaticamente, à atipicidade de toda e qualquer subtração em estabelecimento comercial que tenha sido monitorada pelo corpo de segurança ou pelo sistema de vigilância,
sendo imprescindível, para se chegar a essa conclusão, a análise individualizada das circunstâncias de cada caso concreto
[...]”
[STF, RHC 144516, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018].

No caso, o acompanhamento,
pari passu
do apelante desde o instante em que adentrou no supermercado — motivado pelo histórico dele — que passou a ser acompanhado ininterruptamente em todos os seus movimentos, acabaram por tornar sua ação em
crime impossível.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para absolver o apelante,
SALATIEL DA CRUZ SILVA,
da prática do crime de furto tentado [art. 155, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal], em face do reconhecimento do crime impossível [art. 17 do Código Penal], com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020